Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0720138-09.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 119088812 e 125919775 dos autos originários n. 0709723-44.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravado, para reconhecer o excesso de execução, em decorrência da aplicação de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título judicial. A agravante alega ser equivocada a aplicação do Tema 733 da repercussão geral para afastar a incidência da decisão dada no RE 870.947 e na ADI 5.348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Declara que a correção monetária é questão de ordem pública e consectário lógico da condenação, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, por constituir pedido implícito. Afirma que não há preclusão, tampouco coisa julgada sobre os índices aplicáveis de correção monetária e, mesmo que houvesse, “a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus”. Pontua que, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 491), o STJ decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescenta que, em julgamentos recentes, conforme precedentes citados, o STJ “firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Menciona decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5.348, afastando a TR como índice de correção monetária. Observa que não houve modulação dos efeitos, de maneira que o juízo não poderia fixar parâmetros de cálculos já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de afronta aos art. 5o, XXII, da CF e art. 927, I, do CPC. Expõe que os juros e a correção monetária traduzem típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, excepcionando a própria preclusão pro judicato. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009, e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Malgrado o reconhecimento de repercussão geral da matéria ao analisar o RE 1.317.982 (Tema 1.170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, a Suprema Corte não determinou a suspensão dos processos e, de todo modo, cuida-se aqui de correção monetária. Dito isso, passo ao exame do pedido liminar. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar da agravante a verba por eles recebida. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora a agravante assevere a natureza da verba em discussão, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, situação que, por si só, não é apta a causar prejuízo à parte. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator